Tribunal: TJDFT
Processo: 0735293-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELA INCONTROVERSA. DEFINITIVIDADE. AUSÊNCIA DE RECURSO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. VALOR CERTO. DISPENSA DA LIQUIDAÇÃO. DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VALIDADE. MERAS ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. MEIOS GRAVOSOS. AUSÊNCIA DE MEOS COMPROBATÓRIOS. DESINFLUÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação para manter a penhora no rosto dos autos. Em suas razões, os recorrentes pedem que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para suspender o feito principal, até que seja julgado o mérito do presente agravo. 1.1. No mérito, pedem que seja conhecido e provido o presente agravo, para determinar a reforma da decisão agravada, consequentemente, extinguindo o cumprimento de sentença provisório sem resolução de mérito.
2. Do cumprimento da sentença de origem. 2.1. Na hipótese, de acordo com o previsto no art. 356, §§ 2o e 3o, do CPC, o cumprimento de sentença é definitivo, porquanto a decisão exequenda não foi objeto do recurso cabível, a saber, o agravo de instrumento (art. 356, § 5o, CPC), tendo transitado em julgado. 2.2. A “parcela incontroversa” em comento acena à hipótese em que parte do mérito é julgado antecipadamente por decisão, não havendo recurso e, com isso, viabilizando o cumprimento parcial definitivo. 2.3. Precedente: "Nos casos de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, é possível o cumprimento definitivo de sentença de decisão sobre parcela incontroversa (CPC, art. 523). Ocorre que as expressões ‘de decisão’ e ‘incontroversa’ remetem às hipóteses em que parte do mérito é julgada de forma antecipada (CPC, art. 356, § 2o), situação diversa de parcela não recorrida em processo de conhecimento. Precedentes.” (07072954620218070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). 2.4. Ademais, o título executivo dispensa o procedimento de liquidação, porquanto relativo à condenação em valor certo.
3. Da impugnação à penhora no rosto dos autos. 3.1. Na espécie, está clara a hipótese de penhora no rosto dos autos, que “recai sobre direito litigioso postulado pelo devedor, mas credor em outra ação, a fim de que, na hipótese de êxito, o valor seja revertido para o exeqüente”, sendo que “essa modalidade de constrição se restringe a bens ou valores já adjudicados ao demandado, mas abrange também aqueles ainda objeto de controvérsia no processo de conhecimento, ou seja, sobre os quais o suplicado tem apenas expectativa de direito” (07146089720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira 4a Turma Cível, DJE: 19/04/2018). 3.2. As meras alegações de ausência de esgotamento das diligências necessárias ou que a penhora no rosto dos autos seria o meio de constrição mais gravoso, não tem qualquer relevância quando não apresentados documentos que comprovem de forma cristalina estas hipóteses.
4. Agravo de instrumento improvido. 4.1. Agravo interno prejudicado.